Tribunal: TJDFT
Processo: 0111645-22.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE n. 851.421/DF (TEMA 817). AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. LEGALIDADE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE FIRMADO PELO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. ADEQUAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral (Tema 817), estabeleceu a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. A 3a Turma Cível, por ocasião do primeiro julgamento das apelações, afastou a ocorrência de prejudicialidade externa que impedia a apreciação dos apelos, mesmo diante do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
3. Todavia, o acórdão adotou tese contrária ao leading case apontado no RE n. 851.421 (Tema 817), impondo-se sua adequação ao acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC.
4. A hipótese vertente subsume-se à tese firmada pelo STF, quanto à legalidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, isto porque se trata de concessão de benefícios fiscais às sociedades empresárias que firmaram o TARE para o desenvolvimento de suas atividades na base territorial do Distrito Federal, conforme ajustamento perante o CONFAZ.
5. Considerando que o art. 927, inciso III do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância dos “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, deve ser reformada sentença e o acórdão que a manteve, aplicando-se o entendimento firmado pelo STF.
6. Portanto, impõe-se dar provimento às apelações interpostas para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a fim de reconhecer a legalidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.